Tribunal: TJSP
Processo: 1017961-98.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Reiteração de pedido já analisado em embargos de declaração precedentes – Manutenção da intenção de obter efeitos infringentes – Protelação injustificável da solução da lide, e sobrecarga indesejável ao Órgão Judiciário – Sanção aplicada em 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos da legislação processual (art. 1.026, §2o, do NCPC) – Embargos

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Reiteração de pedido já analisado em embargos de declaração precedentes – Manutenção da intenção de obter efeitos infringentes – Protelação injustificável da solução da lide, e sobrecarga indesejável ao Órgão Judiciário – Sanção aplicada em 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos da legislação processual (art. 1.026, §2o, do NCPC) – Embargos rejeitados, com observação.

Dispositivo: Rejeitam os embargos, com observação.